Tribunal: TJSP
Processo: 1065236-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MORAL EM FUNÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – Sentença de improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – A liberdade de imprensa inclui a liberdade de informação e o dever de informar a verdade – Fatos verídicos – Replicação de notícias do site do Ministério Público Federal da 4a Região – Fatos, ademais, que constam de vários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MORAL EM FUNÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – Sentença de improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – A liberdade de imprensa inclui a liberdade de informação e o dever de informar a verdade – Fatos verídicos – Replicação de notícias do site do Ministério Público Federal da 4a Região – Fatos, ademais, que constam de vários veículos de informação – Presentes o interesse social, notoriedade das partes relativizando o princípio da proteção à imagem, e continência do texto, inexistindo cunho sensacionalista ou ânimo de denegrir a parte autora – Inexistência de ilicitude – Inteligência do art. 188, do CC – Pedido subsidiário – Redução dos honorários advocatícios sucumbenciais – Impossibilidade – Montante bem arbitrado, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC – Sentença mantida – Apelo desprovido.